Tribunal: TJDFT
Processo: 0732112-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732112-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., PETROLCONTROL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - ME, MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, SINÉSIO PEREIRA FRANCO, MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS, MIANNI VAZ DE ANDRADE, REGINA BRAGA MAGALHÃES, ELIANE BRAGA MAGALHÃES, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA, DANIEL JUNIO BRAGA MAGALHÃES, REGINALDO BRAGA MAGALHÃES, VILMAR BRAGA MAGALHÃES, GILVANIA TEODORIO DA SILVA LOPES, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, ARINO PEREIRA LOPES, BENEDITA PEREIRA BRAGA, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, HERCULANO PEREIRA BRAGA, MARIETA PEREIRA BRAGA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, MAURO TEIXEIRA MAGALHAES, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, ZILDA BRAGA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, MARCOS ROGERIO BOSCHINI, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, LUCIA PEREIRA, ISMENIA PEREIRA COSTA, KELY REGINA BRAGA PEREIRA, ELIO CAMILO DA SILVA, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, HELENA PEREIRA BRAGA, LEONARDO PEREIRA GONCALVES, RENAN LOPES DE MOURA, CRISTIANO DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: SEVERIANO PEREIRA BRAGA, JOÃO PEREIRA BRAGA, MARILDA PEREIRA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE HENRIQUE PEREIRA BRAGA, ELENITA BRAGA DA SILVA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, DOLORES MAGALHAES BRAGA, BEATRIZ APARECIDA DE MORAES, ILDEU PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Aguarde-se a regular tramitação do AGI no 0728345-60.2023.8.07, realizando a conclusão de ambos os processos quando estiverem integralmente instruídos para julgamento conjunto, nos termos da decisão de id 53549069. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora